Tribunal: TJMT
Processo: 1019451-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019451-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Juros]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - CPF: 364.871.238-11 (ADVOGADO), JOAO ARANTES NETO - CPF: 271.714.068-90 (AGRAVANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), ISABELA PERASSI - CPF: 369.924.718-05 (ADVOGADO), JULIO CESAR FERNANDES - CPF: 313.347.088-43 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 390.595.118-59 (ADVOGADO), FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - CPF: 360.531.668-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que não conheceu da segunda exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, sob fundamento de preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

II.
Questão em discussão
2. Discute-se a admissibilidade de segunda exceção de pré-executividade com fundamento em alegação de excesso de execução e incidência de cláusula penal, considerando a preclusão consumativa.

III.
Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental, cabível apenas quando a matéria arguida puder ser comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
4. O excesso de execução e a cláusula penal são matérias que poderiam ter sido alegadas na primeira exceção de pré-executividade, operando-se, assim, a preclusão consumativa.
5. A renovação de insurgências em sucessivas exceções de pré-executividade fere a segurança jurídica e contraria entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e Tribunais estaduais.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A preclusão consumativa impede a renovação de insurgências apresentadas em sede de exceção de pré-executividade, ainda que as matérias arguidas sejam de ordem pública.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOAO ARANTES NETO
, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000372-45.2014.8.11.0011, movida em seu desfavor por
BRF S.A
., perante a 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol Doeste/MT, não conheceu da segunda exceção de pré-executividade da parte excipiente/executada pela preclusão consumativa na forma do art. 507 do Código de Processo Civil.

Alega o Agravante que a decisão ora hostilizada não merece ser mantida, pois embora, seja a segunda exceção de preexecutividade, as matérias são distintas, não havendo que se falar em preclusão, notadamente o excesso e a cláusula penal.

Ressalta que “é evidente o excesso, que autoriza a interferência do Judiciário na relação privada, inclusive de ofício, já que o dispositivo em comento contém um preceito de ordem de pública, reconhecido pela jurisprudência e defendido nos enunciados no 355 e 356, das Jornadas de Direito Civil.”

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (id.231603197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recuso visa à reforma da decisão ora hostilizada que
não conheceu da Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada alegando excesso de juros e da cláusula penal, ante a ocorrência do instituto da preclusão, com fulcro no artigo 507, do CPC.

Sustenta o Agravante que ao contrário do consignado pelo Juízo monocrático “
a nova exceção de pré-executividade alega excesso de juros e cláusula penal, que são questões que poderiam ter sido deduzidas desde o início da execução, razão pela qual deveria ter sido veiculada na primeira exceção de pré-executividade, de modo que estão prejudicadas pela preclusão consumativa, art. 507, do CPC”, pois as matérias deduzidas são distintas e podem ser alegadas a qualquer tempo.

Com efeito, as matérias arguidas não trazem nada de novo, na verdade, poderiam ter sido alegadas na primeira oportunidade.

A Exceção de Pré-Executividade é um meio de defesa incidental onde a parte Executada, antes de garantir o juízo e acautelada de prova documental incontestável, tem a possibilidade de alegar matérias com a finalidade de demonstrar o não preenchimento dos requisitos legais na execução.

Quanto à admissão de exceção de Pré-Executividade, o Superior Tribunal de Justiça leciona que havendo o executado prova pré-constituída e sua alegação não demande dilação probatória, é plenamente possível a apreciação do pedido pelo Magistrado, ainda que a matéria arguida não possa ser reconhecida de ofício.

Nessa linha de intelecção, as teses deduzidas encontram-se acobertadas pela preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE A FIM DE RECONHECER A ABUSIVIDADE DA INCIDÊNCIA DE DUAS MULTAS PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO QUANTO AO ARGUMENTO DE EXCESSO A EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE VÁRIAS IMPUGNAÇÕES, SENDO UM EMBARGOS A EXECUÇÃO E TRÊS EXCESSÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AO LONGO DE 15 ANOS.
EXCESSO DE EXECUÇÃO TRATA-SE DE MATÉRIA DE DEFESA E NÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONFIRMADA, OUTROSSIM, TENDO EM VISTA A NÃO ARGUIÇÃO DA MATÉRIA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE DEFESA NOS AUTOS. EXTINÇÃO DA FACULDADE DE PRATICAR NOVAMENTE O ATO SOBREDITO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0037708-34.2021.8.16.0000 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 04.02.2022)(TJ-PR - AI: 00377083420218160000 Apucarana 0037708-34.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 04/02/2022, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022)grifei

No caso em apreço, de forma insistente o Agravante tenta modificar o desfecho da lie, considerando que é a segunda exceção de preexecutividade, em que se discute

excesso de juros e da cláusula penal são questões deduzíveis desde o início da ação de execução, razão pela qual deveriam ter sido veiculadas na primeira exceção de pré-executividade, de modo que se operou a preclusão consumativa nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

Desse modo, as tidas matérias de defesa devem ser apresentadas na mesma oportunidade, salvo fato superveniente, o que
in casu
incorreu.

Nesse passo, não se verifica, a princípio, desacerto na r. decisão recorrida que reconheceu a ocorrência de preclusão consumativa.

Nesse sentido:

"Execução fiscal. Objeção de pré- executividade Disputa sobre legalidade da taxa dos juros e confiscatoriedade da multa punitiva Segunda oposição . Descabimento. Expressa ciência dos termos da Certidão de Dívida Ativa, limitada a disputa, na primeira defesa, à nulidade da Certidão de Dívida Ativa ante uso dos incentivos oriundos da Lei Estadual no 2826/03. Preclusão consumativa desta via, a impor não conhecimento . Recurso provido, com observação."(TJSP; Agravo de Instrumento 3000733-46.2022.8.26.0000; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022).

Assim, é inadmissível a apresentação de duas exceções de pré-executividade, durante a tramitação do processo de execução, sob fundamentos diversos, ainda que as matérias arguidas sejam consideradas de ordem pública.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência desta c. Câmara de Direito Público:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A questão em debate é incompatível com a via estreita da exceção e demanda enfrentamento pela via processual adequada, qual seja, os Embargos à Execução, além de demandar dilação probatória. II
– O excesso de execução não é questão de ordem pública, mas, sim, matéria de defesa do executado, que deve ser alegada a tempo e modo oportunos, sob pena de preclusão.
(N.U 1026072-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024) grifei

Desse modo, preclusão consumativa impede a renovação de insurgências apresentadas em sede de exceção de pré-executividade. (N.U 1032087-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025